Tribunal: TJES
Processo: 5019632-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento; Rejeição
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019632-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019632-88.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. CONTINUIDADE DAS OFENSAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Antônio Vieira contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que deferiu medida cautelar diversa da prisão nos autos de ação penal privada n.º 5010582-93.2024.8.08.0014. A defesa alega decadência do direito de queixa, postulando o trancamento da ação penal e a extinção da punibilidade do paciente, sob o fundamento de constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve decadência do direito de queixa em razão do decurso do prazo de seis meses previsto nos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos que autorizam o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de seis meses, previsto no artigo 38 do CPP, inicia-se com a ciência da autoria do fato delituoso. Contudo, em se tratando de condutas reiteradas e continuadas, o prazo se renova com cada ato lesivo, sendo relevante, no caso, a imputação de ofensas supostamente cometidas até setembro de 2024.

A queixa-crime descreve com clareza a conduta imputada ao paciente, enquadrando-se nas hipóteses de difamação e injúria, sendo inviável reconhecer, de plano, a atipicidade das condutas ou a extinção da punibilidade.

O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de forma incontroversa, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a inépcia da inicial ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica na hipótese.

A apreciação da alegação de decadência não foi submetida previamente à autoridade apontada como coatora, configurando supressão de instância. Eventual indeferimento da tese é passível de impugnação por recurso próprio (art. 581, IX, CPP).

Não cabe, na via estreita do habeas corpus, análise aprofundada de fatos e provas que se confundem com o mérito da ação penal, sendo esta matéria própria da instrução processual ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime, em casos de condutas continuadas, se renova com cada ato lesivo, permitindo a contagem a partir da data da última ofensa.

O trancamento de ação penal em habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas na espécie.

A ausência de apreciação da questão pela autoridade apontada como coatora configura supressão de instância, devendo a tese ser suscitada nos meios processuais adequados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 38; CP, art. 103; CPP, art. 581, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 223943 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/05/2023.

STJ, AgRg no HC n. 643.802/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.

TJES, HC 5016564-33.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira, julgado em 25/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019632-88.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MARCOS ANTÔNIO VIEIRA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA,
que deferiu medida cautelar diversa da prisão,
nos autos
da ação penal
privada
n.º 5010582-93.2024.8.08.0014, movida por João Farini,
imputando-lhe os crimes dos artigos 138 e 139, do Código Penal (em aditamento, alterado para artigos 139 e 140, do CPB).

A defesa alega
(
id. 11479806
)
que o querelante tomou ciência da autoria dos fatos desde o ano de 2023, mas ajuizou a queixa-crime somente em 17 de setembro de 2024, ultrapassando o prazo decadencial de seis meses previsto nos artigos 38, do Código de Processo Penal, e 103, do Código Penal. Requer-se, assim, o trancamento da ação penal e a extinção da punibilidade do paciente, sob o fundamento de decadência do direito de queixa, sustentando que a continuidade do processo configura constrangimento ilegal.

E
merge da
queixa-crime
(id.
11479807
)

a
imputação ao paciente de

calúnias e difamações contra João Farini, utilizando-se de plataformas digitais para disseminar acusações falsas, como a imputação de crimes graves, incluindo pedofilia, corrupção e violência contra mulheres.

Consta, ainda, que
as ofensas
foram
realizadas de forma reiterada desde 2023
até
setembro
de 2024
, causa
ndo
sérios danos à reputação, à moral e ao bem-estar do querelante, que aleg
ou
sofre
r
intenso abalo emocional e prejuízos em sua vida pessoal e social devido à repercussão das mensagens divulgadas nos grupos mencionado
s.
Além disso, a queixa aponta para a intenção deliberada do querelado em manchar a imagem pública do querelante, expondo-o a humilhações públicas injustificáveis.

Em relação
ao pedido de
trancamento parcial da Ação Penal
,
cabe destacar
que
tal medida,
por meio de
habeas corpus,
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

N
a hipótese vertente, não há como aferir, de plano, que a conduta do paciente seria atípica
ou que seja evidente a
ocorrência de
causa extintiva de punibilidade decorrente da decadência
.

C
umpre consignar que na

queixa-crime

descreve-se com clareza a conduta nuclear da imputação
dentro da
s
hipótese
s
de incidência do
s crimes de
difamação e injúria (vide aditamento recentemente apresentado)
,
sendo
que eventual não comprovação dos fatos é
matéria que se confunde com o mérito
.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal que
“Não cabe, na via estreita do Habeas Corpus, a análise aprofundada das provas para questionar a autoria e a materialidade, uma vez que essa análise deve ser realizada na fase de cognição exauriente”
(TJES, HC 5016564-33.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 25/11/2024).

No que concerne à alegação de decadência para oferecimento da queixa,
sustenta o impetrante que
o querelante soube da autoria desde 2023, mas ajuizou a queixa-crime apenas em 17/9/2024, fora do prazo de seis meses, previsto no artigo 38, do Código de Processo Penal.

De fato, o

referido
prazo de seis meses é fatal e começa a correr da ciência da autoria do fato delituoso. Contudo, se as ofensas são continuadas, o prazo decadencial se renova com cada ato lesivo.

Extrai-se da queixa-crime que a
s ofensas imputadas
a
o paciente persistiram até 2024.

Na hipótese, há evidências quanto à
natureza continuada das condutas,
indicando a possibilidade de que o
prazo decadencial
possa
ser contado a partir da data mais recente das infrações ou do registro formal da queixa-crime,

o que afasta a alegada configuração da decadência do direito de queixa
.

De qualquer modo, não restou demonstrado que a situação sequer tenha sido objeto de apreciação pela autoridade apontada como coatora, o que configuraria supressão de instância.

Ademais, eventual apreciação e indeferimento da tese seriam impugnáveis por recurso próprio, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art, 581, inc. IX, do diploma processual penal.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)